Tribunal: STF
Processo: ARE 1590357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANIPULAÇÃO DO MERCADO. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. PENAS SUBSTITUTIVAS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO, SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. I – A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ao argumento da aparente divergência do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 339. II – Réu denunciado por ter, entre 27/7/2009 e 13/3/2013, executado ao menos 754 operações fraudulentas de compra e venda de ações de empresas presididas por ele próprio com a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento do mercado no que diz respeito aos preços dessas ações na BMFBOVESPA e, com isso, obter vantagem ilícita para si, restando condenado como incurso nas penas do crime previsto no art. 27-C da Lei n.º 6.385/76 c/c art. 29, n/f do art. 71 do CP. III – A jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da identidade física do juiz é mitigada quando o julgamento é proferido por magistrado diverso daquele que instruiu o feito, se este não estiver mais em exercício naquele juízo (v.g. STJ, AgRg no AREsp 1394712/SP, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, e STJ, AgRg no AREsp 1774270/DF, Sexta Turma, Ministro Nefi Cordeiro). Preliminar de nulidade afastada. IV – A informação objeto do pedido da defesa estava ao alcance do réu, representante da companhia em questão, e sua obtenção não se sujeitava à reserva de jurisdição. Afastada a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de diligência. V – A materialidade e autoria delitivas dos crimes restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório da ação penal. VI – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos descritos na denúncia ao tipo art. 27-C da Lei n.º 6.385/76 c/c art. 29, n/f do art. 71 do CP, posto que comprovados, na instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. VII – Aplicação adequada da dosimetria das penas do réu, sopesando as circunstâncias judiciais dos crimes, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. VIII – No escólio funcionalista de ROXIN, aliado às categorias dogmáticas do conceito analítico de injusto, reconhece-se o elemento da "responsabilidade penal", o qual é analisado à vista das necessidades preventivas da pena (prevenção especial). A necessidade concreta de aplicação da pena de prisão, aliada à culpabilidade (compreendida aqui como “agir ilícito apesar da idoneidade para ser destinatário de normas” e “a capacidade de livre autodeterminação”), deve ser analisada pelo Magistrado, sobretudo quando da pena aplicada decorre a drástica medida de encarceramento do réu. Neste caso, excepcionalmente, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução. IX – Juízo de retratação positivo para reconhecer a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento da apelação

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente